Tribunal: TCU
Processo: 017.297/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre possíveis irregularidades ocorridas em supostas contratações da agência Filadélfia Comunicações por órgãos da administração pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal disponibilize informações sobre supostas contratações da Agência Filadélfia Comunicações por órgãos da administração pública federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) as respostas detalhadas na instrução da unidade técnica de peça 14; 9.3. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; 9.4. dar ciência desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD); e 9.5. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.